Tribunal: TJES
Processo: 0014721-23.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014721-23.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZETE LOPES DE CASTRO e outros (14)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DE VITÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E COMPROVAÇÃO TÉCNICA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por 20 (vinte) servidoras públicas municipais, ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Município de Vitória-ES, julgou improcedente o pedido de restabelecimento e cobrança do adicional de insalubridade em grau médio (20%), suprimido pela Administração Municipal, após a produção de prova pericial judicial específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades desempenhadas pelas apelantes em unidades escolares da rede municipal de ensino caracterizam exposição a agentes insalubres apta a ensejar o pagamento de adicional de insalubridade; e (ii) estabelecer se laudos periciais produzidos em outros processos podem prevalecer sobre laudo técnico judicial específico elaborado sob o crivo do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão e regulamentação em lei do ente federado competente, por se tratar de norma constitucional de eficácia limitada.

4. O Município de Vitória-ES possui legislação própria que autoriza o pagamento do adicional de insalubridade, condicionando-o à comprovação técnica da efetiva exposição a agentes nocivos.

5. A prova pericial judicial produzida especificamente nos autos, após anulação de sentença anterior por cerceamento de defesa, conclui pela inexistência de agentes químicos ou biológicos insalubres nas atividades desempenhadas pelas autoras.

6. Os produtos utilizados na limpeza são domissanitários diluídos, de uso doméstico, e a higienização de sanitários e coleta de lixo em escolas e creches equipara-se ao manejo de lixo doméstico, não se enquadrando no Anexo 14 da NR-15 nem na Súmula 448 do TST.

7. O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo e mediante inspeção in loco nos locais de trabalho das autoras, prevalece sobre laudos emprestados de outros processos, que não refletem as condições fáticas específicas da lide.

8. O adicional de insalubridade não decorre do cargo ocupado, mas da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, cuja comprovação é indispensável por meio de prova técnica específica e individualizada.

9. Inexistindo prova técnica robusta capaz de infirmar as conclusões do perito judicial, não há fundamento jurídico para o reconhecimento do direito pleiteado.

10. A Administração Pública pode revisar ou suprimir o adicional de insalubridade sempre que cessadas ou não comprovadas as condições fáticas que lhe dão suporte, inexistindo direito adquirido à sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos municipais exige previsão legal e comprovação técnica específica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos. 2. O laudo pericial judicial produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e com análise in loco das condições de trabalho, prevalece sobre prova emprestada de outros processos. 3. A limpeza de sanitários e a coleta de lixo em unidades escolares não se equiparam necessariamente, por si sós, ao manuseio de lixo urbano ou à limpeza de banheiros de grande circulação, afastando a caracterização automática da insalubridade, a qual depende da constatação por meio de prova técnica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Nilzete Lopes de Castro e
o
utras
(+19)
contra a r. sentença (ID 16998772) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
movida em desfavor do
Município de Vitória-
ES
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava ao restabelecimento e cobrança do adicional de insalubridade em grau médio (20%).

Depreende-se dos autos que a demanda foi deflagrada por Nilzete Lopes de Castro e outras 19 (dezenove) servidoras públicas vinculadas ao município de Vitória, ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Na petição inicial, as autoras narraram que exerciam suas funções em unidades da rede municipal de ensino (escolas e creches), realizando atividades de limpeza geral, higienização de sanitários e coleta de lixo. Alegaram que, em virtude dessas condições laborais – que envolviam contato com agentes químicos (produtos de limpeza) e biológicos (dejetos) –, percebiam regularmente o adicional de insalubridade em grau médio (20%). Todavia, relataram que a Administração Municipal, em dezembro de 1998, procedeu à supressão unilateral do benefício, sem a instauração de prévio processo administrativo que lhes garantisse o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual propuseram a presente demanda.

Após o regular processamento do feito, sobreveio uma primeira sentença que resolveu o mérito da lide. Contudo, esse
decisum
foi impugnado pelo ente municipal, tendo esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, dado provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença em decorrência do cerceamento de defesa, visto que o julgamento não poderia prescindir da produção de prova pericial específica nestes autos (fls. 397/401 dos autos físicos).

Em cumprimento ao comando do referido acórdão, o juízo
a quo
nomeou perito de confiança (Engenheiro de Segurança do Trabalho Pedro Antônio Guasti Junior) para a confecção do laudo técnico. O
e
xpert
realizou diligências
in loco
nos locais de trabalho das autoras (dentre eles, a EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes e a EMEF José Lemos de Miranda) e, em seu laudo pericial (fls. 479/502), concluiu taxativamente que os produtos químicos utilizados (água sanitária, sabão) eram diluídos e de uso doméstico (“domissanitários”), não gerando insalubridade, e que a limpeza de banheiros e coleta de lixo nas unidades escolares vistoriadas equiparavam-se ao manuseio de lixo doméstico, não se enquadrando nas hipóteses de “lixo urbano” ou “esgotos” previstas no Anexo 14 da NR-15, tampouco caracterizando locais de grande circulação para fins de aplicação da Súmula 448 do TST.

Apoiado fundamentalmente nesta prova técnica específica produzida sob o crivo do contraditório, o magistrado de primeiro grau prolatou a segunda sentença (ora recorrida), julgando improcedentes os pedidos autorais, o que ensejou a interposição do atual recurso de apelação cível pelas servidoras autoras, que buscam a reforma do julgado com base em laudos emprestados e na tese de risco biológico inerente à limpeza de sanitários.

O cerne da controvérsia reside em verificar se as atividades exercidas pelas apelantes – auxiliares de serviços gerais lotadas em unidades de ensino da rede municipal (escolas e creches) – ensejam o pagamento de adicional de insalubridade, notadamente sob o aspecto do contato com agentes biológicos na limpeza de sanitários e coleta de lixo.

Em relação aos servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente na Constituição da República (art. 39,
caput
e § 3º, da CF/88
1
) como ocorreu em relação aos trabalhadores da iniciativa privada (art. 7º, inciso XXIII, da CF/88
2
), ficando, portanto, os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, com competência para
instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional
3
, consoante
precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 565.714
, submetido a repercussão geral, em que se ressaltou a “
Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).”
(RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Trata-se, pois, de
norma de eficácia limitada
, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que
depende de integração legislativa
exarada pelo ente público competente
para que seja aplicada
,
não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista,
como, por exemplo,
a Consolidação das Leis Trabalhistas e
as
Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde a NR 15, anexo
s
nº 13 e 14 e Portaria
nº
3.214/78, do Ministério do Trabalho
e Emprego
,
sem qualquer tipo de menção
expressa
por parte de lei editada pelo Poder Público
.

Como a Administração Pública é regida pelo princípio basilar da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), somente pode atuar respaldada nos mandamentos da lei e em seus regulamentos, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Desse modo, consoante entendimento firmado, há tempos, pelo Supremo Tribunal Federal
4
,
para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República, é necessári
o que o respectivo município

regulamente a matéria por meio d
a edição de normas específicas
que definam as atividades assim consideradas e estabeleçam os respectivos critérios de pagamento, mediante fixação de percentuais/graus de insalubridade.

Na mesma linha, orienta o
Superior Tribunal de Justiça
que “
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer”
(AgInt no AREsp n. 920.506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016, STJ).

A nova redação do § 3º do art. 39 da Constituição da República não teve por escopo eliminar os direitos previstos no inciso XXIII do art. 7º, da Carta Suprema, dentre eles o adicional de insalubridade, mas somente retirá-los do rol dos direitos obrigatoriamente estendidos aos servidores públicos, submetendo a discricionariedade de cada ente público a opção política por incluí-los em sua legislação própria.

Dessa forma, é perfeitamente possível que, com base na autonomia administrativa e financeira assegurada aos municípios (art. 30, inciso I, da CF/88), o município de Anchieta-ES escolha por não regulamentar o adicional de insalubridade e, com isso, não assegurar este direito aos seus servidores, ou regulamentá-lo de forma diversa daquela habitualmente feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sem que se possa falar em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade (art. 2º,
caput
, da Lei nº 9.784/99), na medida em que tal opção discricionária encontra respaldo na Constituição da República, o que obsta a intervenção do Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) para suprir eventual lacuna legislativa voluntária dos entes municipais apelados, sob pena de afronta aos postulados da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 37
5
.

A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, de forma que só pode conceder a seus servidores os direitos expressamente previstos em lei e desde que preenchidos todos os requisitos eventualmente por si exigidos, sob pena de praticar ato inválido. Assim, ainda que legislação federal ou estadual tenha assegurado o direito ao recebimento de adicional de insalubridade aos servidores públicos, isto não garante o mesmo direito ao servidor municipal que não tenha o adicional de insalubridade previsto
e regulamentado pelo ordenamento jurídico do ente municipal a que está vinculado
, até mesmo em respeito ao princípio federativo e a repartição de competências, uma vez que compete a cada ente federado legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, optando, ou não, pela concessão de determinadas benesses.

Ciente destas premissas, na hipótese, o Estatuto dos Servidores Públicos de Vitória-ES (Lei Municipal nº 2.994/82) estabeleceu genericamente a possibilidade de os servidores efetivos daquela municipalidade receberem o adicional de insalubridade e as Leis Municipais nº 3.310/83, 3.599/89 e nº 6.814/2006, regulamentaram a forma como será concedida esta benesse.

Todavia, a despeito de existir a legislação municipal autorizando a concessão do adicional de insalubridade, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório foi contundente em sentido contrário à pretensão das autoras.

Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada perícia técnica específica para este processo (após a anulação de sentença anterior justamente para tal fim). O
e
xpert
nomeado pelo juízo visitou os locais de trabalho das recorrentes (EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes, EMEF José Lemos de Miranda, entre outras) e analisou detidamente as atividades de varrição, limpeza de mobiliário e higienização de sanitários. A conclusão do Perito Oficial foi taxativa ao afirmar que
“NÃO foram detectados agentes e condições de trabalho INSALUBRES nas tarefas desenvolvidas pelas Autoras, NÃO havendo enquadramento legal de suas atividades nas normas vigentes quanto à insalubridade”
.

As autoras apelantes buscam desconstituir tal conclusão valendo-se de laudos produzidos em outros processos (prova emprestada) ou argumentos genéricos sobre a penosidade do trabalho. Contudo, o laudo pericial confeccionado especificamente nestes autos deve ter preponderância, pois retrata a realidade fática, o ambiente e o modo de execução do trabalho das próprias partes litigantes. O perito judicial goza de confiança do juízo e é equidistante do interesse das partes, diferentemente de assistentes técnicos ou de laudos referentes a situações fáticas diversas.

A controvérsia posta nestes autos exige análise estritamente técnica e individualizada. Não se pode olvidar que a sentença primária fora anteriormente anulada por este egrégio Tribunal de Justiça, justamente sob o fundamento de que a utilização de laudos periciais de outros feitos (prova emprestada), envolvendo partes diversas, configurava cerceamento de defesa e não se prestava a elucidar a realidade fática específica das autoras
6
.

Naquela oportunidade, assentou-se a premissa de que
“
a prova pericial realizada em outro feito não pode ser validamente utilizada [...] sem que haja a necessária identidade de partes e de condições fáticas”
. Cumprindo essa determinação, produziu-se nestes autos prova pericial específica, por profissional de confiança do juízo
a quo
, mediante visita
in loco
às unidades escolares onde as autoras apelantes efetivamente laboram.

Nesse contexto, a conclusão do Perito Judicial nomeado para este processo deve preponderar sobre quaisquer outros laudos apresentados pelas partes, ainda que referentes a servidores ocupantes do mesmo cargo efetivo. Isso porque o adicional de insalubridade não é devido em razão do
nomen iuris
do cargo, mas sim em decorrência da efetiva exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância, condição que varia conforme o local de lotação, as instalações físicas, a rotina de trabalho e os equipamentos de proteção disponibilizados em cada caso concreto.

A pretensão de equiparação automática, baseada em laudos estranhos aos autos, esbarra no entendimento consolidado pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, que condiciona o pagamento da vantagem à prova efetiva das condições laborais do servidor postulante. A propósito, no julgamento do
PUIL nº 413/RS
, aquela egrégia Corte Superior firmou a seguinte tese:
“O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/4/2018).

Reafirmando esse posicionamento, o STJ mantém-se firme no sentido de que “
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores”
(STJ, AgInt no PUIL n. 3.693/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/10/2023).

Desse modo, se a perícia realizada especificamente para o deslinde desta causa – a qual avaliou o ambiente real de trabalho das autoras – foi categórica ao concluir pela
inexistência de insalubridade
e pela ausência de exposição a agentes nocivos (biológicos ou químicos) nos termos da norma regulamentadora, tal conclusão técnica se sobrepõe a laudos pretéritos ou paradigmas.

Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar seu convencimento com outros elementos provados nos autos, a matéria em voga demanda conhecimento técnico especializado. Para desconstituir a conclusão do
expert
oficial, seriam necessárias provas robustas e argumentos técnicos insofismáveis que demonstrassem erro na metodologia ou na avaliação do perito, o que não ocorreu na espécie. As apelantes limitaram-se a invocar situações fáticas de terceiros, insuficientes para infirmar o trabalho técnico realizado especificamente para a realidade delas.

Assim, existindo laudo pericial judicial conclusivo e negativo quanto à insalubridade, produzido sob o crivo do contraditório e em obediência ao comando do acórdão anterior, não há suporte jurídico para o acolhimento da pretensão autoral com base em presunções ou equiparações fáticas não comprovadas nestes autos. Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência nacional, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por agente comunitária de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, com fundamento em laudo pericial que concluiu pela inexistência de contato permanente com agentes biológicos insalubres nas atividades desempenhadas. A Apelante sustenta que suas funções a expõem a riscos sanitários, inclusive em visitas domiciliares, e que o adicional de insalubridade seria devido independentemente do uso de EPIs ou da duração da exposição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o exercício das atividades de agente comunitária de saúde, por si só, configura exposição habitual e permanente a condições insalubres apta a ensejar o pagamento do adicional de insalubridade; e (ii) estabelecer se o laudo pericial comprova a exposição permanente a agentes biológicos insalubres que justifique a concessão do adicional pretendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, condiciona a concessão de adicional de insalubridade a regulamentação infraconstitucional pelos entes federados, exigindo previsão legal específica para o benefício. 4. A legislação municipal de Betim (Lei nº 2.353/1993) assegura o adicional de insalubridade aos servidores submetidos a condições insalubres, devendo a exposição ser comprovada e classificada em grau mínimo, médio ou máximo. 5. A Lei Federal nº 11.350/2006 também condiciona o pagamento do adicional à efetiva atuação habitual e permanente em condições insalubres, nos termos da regulamentação competente. 6. O laudo pericial, elaborado com base nas normas da NR-15 (Portaria nº 3.214/78), conclui que as atividades da autora não caracterizam contato permanente com agentes insalubres, afastando a insalubridade nos moldes exigidos pela legislação.
7. A sentença encontra respaldo na prova técnica produzida, cuja desconstituição demanda elementos objetivos e tecnicamente fundamentados, inexistentes nos autos. 8. A jurisprudência do TJMG é pacífica ao exigir a comprovação técnica de exposição habitual e permanente a agentes insalubres para a concessão do adicional, não bastando a descrição genérica das funções exercidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O exercício das atividades de agente comunitário de saúde não enseja, por si só, o direito ao adicional de insalubridade; é necessária a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes insalubres. Laudo pericial que conclui pela inexistência de contato permanente com agentes insalubres impede o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade.
(TJMG - Apelação Cível: 50170362220188130027, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025).

Quanto à alegação de enquadramento na Súmula nº 448 do TST (limpeza de banheiros de grande circulação), existem precedentes orientando que a limpeza de banheiros e a coleta de lixo em estabelecimentos como escolas, creches e repartições públicas com circulação restrita a alunos e servidores não se equiparam necessariamente à limpeza de banheiros públicos de grande circulação (como rodoviárias ou shopping centers), nem ao manuseio de lixo urbano (coleta e industrialização). Trata-se, pois, de atividade equiparada por prova técnica ao manuseio de lixo doméstico, o que afasta a incidência do Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Ademais, convém ressaltar que a Administração Pública detém a prerrogativa – e o dever – de rever seus próprios atos quando eivados de vício ou quando exauridos os motivos de sua manutenção, adequando-os à legalidade estrita. Tratando-se de verba condicionada à efetiva exposição a agentes nocivos, a gratificação de insalubridade pode ser revista ou suprimida a qualquer tempo, caso verificada a alteração nas condições ambientais de trabalho ou a reestruturação do serviço. Logo, inexiste direito subjetivo das apelantes à perpetuação do benefício auferido em 1998, uma vez que a sua manutenção depende, invariavelmente, da persistência atual e comprovada dos requisitos fáticos geradores do direito.

Portanto, não havendo prova técnica que ateste a condição insalubre – ao revés, havendo prova técnica robusta que a nega –, a
manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
.

Antes de concluir, em que pese esteja propondo pelo desprovimento deste recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), na medida em que a verba honorária sucumbencial já foi estabelecida em seu patamar máximo – 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

2
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

3
“O direito à percepção do adicional também não decorre da CF/88. Com efeito, a regra constitucional que fixa o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, especificamente o art. 7º, XXIII, da CF/88, é de eficácia limitada, já que se utiliza da expressão ‘na forma da lei’. Ademais, essa regra se aplica aos servidores da iniciativa privada, mas não é obrigatória para o servidores públicos, já que o art. 39, § 3º, da CF/88 não fez remissão ao inciso XXIII do art. 7º da CF/88.” (RMS 34.564/RR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012, STJ).

4
“SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF. O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.” (RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997, STF).

5
Súmula Vinculante nº 37 do STF – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

6
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1) A utilização da prova pericial realizada em outro feito não pode ser validamente utilizada. 2) A prova emprestada somente é admissível desde que colhida regularmente em autos cujas partes sejam idênticas às que figurem no processo destinatário e observado o princípio do contraditório, sendo que a utilização da prova pericial realizada em outro feito que não guarda relação com este, caracteriza um verdadeiro cerceamento de defesa ao direito constitucional da ampla-defesa (art. 5º, LV da CRFB), sendo “
in casu
” inadmissível a prova emprestada. 3) Recurso conhecido e provido. (AC nº 0014721-23.1999.8.08.0024 [024990147217], Relator: Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, 4ª C. Cível, DJ 04/02/2013, TJES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.